Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-51.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Pensão por morte. União estável. Pedido administrativo indeferido. Reconhecimento da união estável por meio de ação judicial. Pretensão ao recebimento do benefício desde a data do óbito até a data da concessão na esfera administrativa. Possibilidade. Benefício que deve retroagir à data do óbito, porque requerido antes de decorridos 60 dias. Inteligência dos

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Pensão por morte. União estável. Pedido administrativo indeferido. Reconhecimento da união estável por meio de ação judicial. Pretensão ao recebimento do benefício desde a data do óbito até a data da concessão na esfera administrativa. Possibilidade. Benefício que deve retroagir à data do óbito, porque requerido antes de decorridos 60 dias. Inteligência dos artigos 8o e 9o, § 2o da LE no 452/74. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.